Tribunal: TJMT
Processo: 1022919-51.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022919-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), L. S. B. - CPF: 591.884.548-86 (AGRAVADO), BEATRIZ BIRTCHE BANDEIRA - CPF: 044.457.131-04 (AGRAVADO), BEATRIZ BIRTCHE BANDEIRA - CPF: 044.457.131-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON ALVES DE LIMA FILHO - CPF: 017.858.431-25 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MIGRAÇÃO PARA CATEGORIA SUPERIOR – UPGRADE – POSSIBILIDADE – MUDANÇA DE PADRÃO QUE NÃO MODIFICA A RELAÇÃO CONTRATUAL, SENDO DESCABIDO SE FALAR EM CUMPRIMENTO INTEGRAL DO PERÍODO DE CARÊNCIA E NEM MESMO NA INEXISTÊNCIA DE PLANOS INDIVIDUAIS – MULTA COMINATÓRIA - MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- No caso, diante o relatório médico (Id nº 70899747 - págs. 1-2 – autos de origem), que noticia a indicação de cirurgia de urgência, não se sustenta qualquer justificativa que subsidie a recusa da operadora de plano de saúde, pois ausente fundamento técnico a amparar seus argumentos, diante seriedade da moléstia e urgência no atendimento. Resta comprovado nos autos a necessidade do “Upgrade” no plano de saúde para cobrir a cirurgia necessária para o tratamento de saúde da ora agravada, vez que, caso não realizada a cirurgia, a qualidade de vida da paciente será gravemente comprometida, podendo, inclusive, acarretar severos prejuízos ao desenvolvimento da agravada.

II- É dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e encontra respaldo legal nos arts. 297, § único, 497, caput e 498, do CPC/2015, bem como no art. 84, caput e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022